Tribunal: TJMT
Processo: 1003149-38.2022.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2022-07-21
Data de publicação: 2022-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1003149-38.2022.8.11.0000
Classe:

DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95)
Assunto:

[Inconstitucionalidade Material]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[PREFEITO MUNICIPAL DE ARAGUAINHA (AUTOR), CAROLINA DE SOUZA STAGLIANO - CPF: 023.659.421-48 (ADVOGADO), CELSO ANSELMO BICUDO PAULA SOUZA JUNIOR - CPF: 025.024.801-83 (ADVOGADO), PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL DE ARAGUAINHA - MT (REU), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MUNICIPIO DE ARAGUAINHA - CNPJ: 03.947.926/0001-87 (REU), ARAGUAINHA CAMARA MUNICIPAL - CNPJ: 00.073.136/0001-21 (REU), MUNICIPIO DE ARAGUAINHA - CNPJ: 03.947.926/0001-87 (TERCEIRO INTERESSADO), ELAYNE BENTO PARREIRA - CPF: 535.975.241-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, INDEFERIU A INICIAL, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR

E M E N T A

E M E N T A

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – LEIS COMPLEMENTARES – PLANO DE CARGOS, CARREIRAS, SUBSÍDIOS E VENCIMENTOS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – NÃO INDICAÇÃO DA NORMA CONSTITUCIONAL VIOLADA – CRISE DE LEGALIDADE QUE NÃO ENSEJA O CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE – PETIÇÃO INICIAL INDEFERIDA – EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

É comezinho no âmbito do Direito Constitucional que a chamada crise de legalidade não enseja o controle de constitucionalidade, uma vez que não se está diante de uma violação ao quanto disposto na Constituição, seja a Federal ou a Estadual.

A indicação genérica do suposto dispositivo constitucional violado, desacompanhada de uma fundamentação mínima, não possui o condão de tornar apta a peça inaugural da ação direta de constitucionalidade

A petição inicial inepta, não fundamentada e a manifestamente improcedente serão liminarmente indeferidas pelo relator. Inteligência do art. 4º, da Lei n. 9.868/1999.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Ação Direta de Inconstitucionalidade c/c pedido de medida cautelar proposta pelo Prefeito Municipal de Araguainha/MT, Sr. Francisco Gonçalves Naves, em face da Câmara Municipal de Araguainha/MT, visando a declaração de inconstitucionalidade das Leis Municipais ns. 902 e 903, ambas de 10 de agosto de 2020, que dispõem sobre o plano de cargos, carreiras, subsídios e vencimentos da administração direta do Poder Executivo do Município de Araguainha/MT e da outras providências, e institui a carreira dos profissionais do sistema único de saúde do Poder Executivo do Município de Araguainha/MT e da outras providências, respectivamente.

O requerente aduz, em suma,
que as Leis Municipais ns. 902 e 903, promulgadas pela Câmara de Vereadores de Araguainha/MT, não obedecem aos ditames dos arts. 16, 17, 21 e 23, todos da Lei Federal n. 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal). Requer a procedência da ação.

A Câmara Municipal de Araguainha/MT apresentou manifestação em defesa do ato normativo impugnado (id. 123053960).

A Procuradoria-Geral de Justiça, através de parecer da lavra do
Subprocurador-Geral Jurídico e Institucional
, Dr. Deosdete Cruz Junior (id. 126212161), opinou pelo indeferimento da inicial
.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 21 de julho de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

V O T O

Cinge-se dos autos que o Prefeito Municipal de Araguainha/MT, Sr. Francisco Gonçalves Naves, propôs Ação Direta de Inconstitucionalidade c/c pedido de medida cautelar em face das Leis Municipais ns. 902 e 903, ambas de 10 de agosto de 2020, que dispõem sobre o plano de cargos, carreiras, subsídios e vencimentos da administração direta do Poder Executivo do Município de Araguainha/MT e da outras providências, e institui a carreira dos profissionais do sistema único de saúde do Poder Executivo do Município de Araguainha/MT e da outras providências, respectivamente.

O requerente assevera que que as Leis Municipais ns. 902 e 903, promulgadas pela Câmara de Vereadores de Araguainha/MT, não obedecem aos ditames dos arts. 16, 17, 21 e 23, todos da Lei Federal n. 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal). Requer a procedência da ação, a fim de que seja declarada a inconstitucionalidade das Leis Municipais ns. 902 e 903, ambas de 10 de agosto de 2020.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a presente demanda não deve ultrapassar a barreira do Juízo de admissibilidade. Explico.

Inicialmente,
mister
se faz constar que a Constituição Federal assegura ao Poder Judiciário o controle repressivo de constitucionalidade no escopo de garantir um ordenamento jurídico ordenado, compatibilizando as normas inferiores com as superiores que lhe servem de fundamento.

No âmbito Estadual o controle concentrado compete aos Tribunais locais, quando objetiva-se exclusivamente o exame do confronto direto e imediato do ato normativo impugnado à Constituição Estadual, conforme preceitos da própria estrutura organizacional estabelecido pelo art
.

125
,
§
2º
,
da Carta Magna,
verbis:

“Cabe aos Estados a instituição de representação de inconstitucionalidade de leis ou atos normativos estaduais ou municipais em face da Constituição Estadual, vedada a atribuição da legitimação para agir a um único órgão”.

Contudo, é cediço que o art. 4º, da Lei n. 9.868/1999, é suficientemente claro ao dispor que
“A petição inicial inepta, não fundamentada e a manifestamente improcedente serão liminarmente indeferidas pelo relator”
.

Disso isso,
in casu
, basta uma simples leitura da inicial da presente demanda para se observar que o requerente pretende ver declarada a inconstitucionalidade das Leis Municipais ns. 902 e 903, ambas de 10 de agosto de 2020, que dispõem sobre o plano de cargos, carreiras, subsídios e vencimentos da administração direta do Poder Executivo do Município de Araguainha/MT e da outras providências, e institui a carreira dos profissionais do sistema único de saúde do Poder Executivo do Município de Araguainha/MT e da outras providências, respectivamente, todavia, lastreia toda a sua tese com base, apenas e tão somente, em suposta ofensa aos arts. 16, 17, 21 e 23, da Lei de Responsabilidade Fiscal, não trazendo uma linha sequer que aponte qualquer ofensa a Constituição Federal e/ou a Constituição Estadual.

À vista disso, é comezinho no âmbito do Direito Constitucional que a chamada crise de legalidade não enseja o controle de constitucionalidade, uma vez que não se está diante de uma violação ao quanto disposto na Constituição, seja a Federal ou a Estadual.

O e. STF é preciso ao tratar do tema, senão vejamos,
verbis
:

“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – AJUSTE SINIEF/CONFAZ Nº 08/2016 – ATO CONVENCIONAL DE CARÁTER MERAMENTE ANCILAR OU SECUNDÁRIO, QUE, DESPROVIDO DE NORMATIVIDADE PRIMÁRIA, VEICULA SIMPLES NORMA COMPLEMENTAR DA LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA (CTN, ART. 100, IV) – AUSÊNCIA DE SITUAÇÃO DE CONFLITO DIRETO E IMEDIATO ENTRE ESSE ATO ESTATAL DOTADO DE MENOR POSITIVIDADE JURÍDICA E O TEXTO DA CONSTITUIÇÃO – PRETENSÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE CUJA ANÁLISE PRESSUPÕE, NECESSARIAMENTE, O CONFRONTO PRÉVIO ENTRE O ATO CONVENCIONAL QUESTIONADO E AS LEIS TRIBUTÁRIAS EM FUNÇÃO DAS QUAIS FOI EDITADO (CTN, ARTS. 102 E 109, E LC Nº 24/75) – NECESSÁRIA FORMULAÇÃO, EM REFERIDO CONTEXTO, DE JUÍZO PRELIMINAR DE LEGALIDADE – OBJETO JURIDICAMENTE INIDÔNEO EM SEDE DE AÇÃO DIRETA – CRISES DE LEGALIDADE SÃO INSUSCETÍVEIS DE CONTROLE CONCENTRADO DE CONSTITUCIONALIDADE – AÇÃO DIRETA NÃO CONHECIDA – INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE AGRAVO CONTRA ESSA DECISÃO – PARECER DA PROCURADORIAGERAL DA REPÚBLICA PELO NÃO PROVIMENTO DESTA ESPÉCIE RECURSAL – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.

–
A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de que crises de legalidade – que irrompem no âmbito do sistema de direito positivo, caracterizadas pela inobservância, por parte da autoridade pública, do seu dever jurídico de subordinação normativa à lei – revelam-se, por sua natureza mesma, insuscetíveis de controle jurisdicional concentrado, pois a finalidade a que se acha vinculado o processo de fiscalização normativa abstrata restringe-se, tão somente, à aferição de situações configuradoras de inconstitucionalidade direta, imediata e frontal. Precedentes
. (grifo nosso)”
(ADIN n. 5582, Tribunal Pleno, Rel. Min. Celso De Mello, j. 24.08.2020 – negritei)

Não obstante, consoante bem anotado pelo d. Subprocurador-Geral de Justiça,
“É verdade que a parte autora elenca como norma violada o art. 169 da CRFB e 167 da Constituição do Estado de Mato Grosso, porém o faz de forma puramente genérica, deixando de aprofundar ou detalhar de que forma as normas ofenderiam os referidos dispositivos constitucionais.”
(id. 126212161).

Dessa forma, a indicação genérica do suposto dispositivo constitucional violado, desacompanhada de uma fundamentação mínima, não possui o condão de tornar apta a peça inaugural da ação direta de constitucionalidade. A propósito:

“AGRAVO REGIMENTAL EM AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA E ABSTRATA. RESOLUÇÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. INÉPCIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO. LEI COMPLEMENTAR 141/2012, ART. 13, § 2º. EXPRESSÃO “FEDERAL”. DECRETO 7.507/2011, ART. 2º, CAPUT. EXPRESSÃO “FEDERAIS”. AGRAVO REGIMENTAL. DESPROVIMENTO.

1.
Pedido articulado em termos meramente genéricos desatende pressuposto para desenvolvimento adequado do processo. Inicial inepta. 2. Esta CORTE inadmite, para fins de questionamento da higidez constitucional de norma, que a impugnação se apresente de forma abstrata. Precedentes. 3. Agravo regimental que repisa argumentação desprovida de fundamentos específicos. 4. Agravo regimental a que se nega provimento
.”
(ADIN n. 5118, Tribunal Pleno, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 09.04.2018 – negritei)

Posto isso, em consonância com o parecer ministerial (id. 126212161),
indefiro a petição inicial
,
com fulcro no art. 4º, da Lei n. 9.868/1999, ante a ausência de fundamentação e
julgo extinto o feito, sem resolução do mérito
, nos termos do art. 485, inc. I, do CPC.

Cuiabá, 21 de julho de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/07/2022